Tribunal: STF
Processo: HC 265635
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.0314278/SP, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus ajuizado em nome de Alan Magalhaes da Costa, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (3.815,13 gramas de maconha, distribuídos sem 5 (cinco) "tijolos", além de 143,56 gramas da mesma substância, distribuídos em 31 (trinta e uma) porções, fl. 26), tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em concurso de agentes, conforme art. 29 do Código Penal, e atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Bauru, Comarca de Bauru, Estado de São Paulo (Processo n. 2234112-06.2025.8.26.0000, da Vara Regional das Garantias da 5ª RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP).



    Aponta-se como autoridade coatora a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 27/8/2025, denegou a ordem de habeas corpus anteriormente impetrada (Habeas Corpus n. 2234112-06.2025.8.26.0000) (fls. 23/28).



    Alega-se que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada sob os fundamentos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Sustenta-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do delito e o clamor público, o que afronta o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 25/26 e 6/7).



    Destaca-se que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída, não havendo elementos concretos que indiquem que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (fls. 25/26 e 10).



    Argumenta-se que a mera reincidência do paciente não é suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (fls. 8/9).



    Sustenta-se que a prisão preventiva é medida excepcional e que, no caso, seria possível a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da proporcionalidade (fls. 20/21).



    Alega-se que a instrução criminal não corre qualquer risco com a liberdade do paciente, sendo a prisão preventiva uma antecipação de pena, o que viola o princípio da presunção de inocência (fls. 13/14).



    Argumenta-se que, em caso de eventual condenação, o paciente faria jus à aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como à fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando suas condições pessoais favoráveis (fls. 17/19).



    Requer-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura clausulado, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    No mérito, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem, restabelecendo-se a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da sentença (fls. 21 /22). 



    É o relatório.



    De início, de maneira fundamentada, o acórdão impugnado refutou os argumentos da defesa, destacando que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na reincidência do paciente, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal (fls. 23/28).



    No mesmo sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal, o colegiado considerou a gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (3.815,13 gramas de maconha, distribuídos sem 05 (cinco) "tijolos", além de 143,56 gramas da mesma substância, distribuídos em 31 (trinta e uma) porções, fl. 26), e a necessidade de evitar reiteração delitiva, já que o paciente possui condenação definitiva anterior. Além disso, o acórdão ressaltou que a reincidência impede a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, nos termos do art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (fls. 23/28).



    Nesse sentido: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a quantidade das drogas apreendidas e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva (AgRg no HC n. 997.429/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 1º/9/2025).



    O Tribunal, baseado no conjunto fático-probatório, também afastou a alegação de violação do princípio da presunção de inocência, afirmando que tal princípio não constitui obstáculo à aplicação de medidas cautelares, como a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentadas.



    Por fim, o Colegiado considerou prematuro analisar a possibilidade de regime prisional diverso do fechado ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a instrução criminal nem sequer foi iniciada (fls. 23/28).



    Ilustrativamente: AgRg no HC n. 755.089/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022; e AgRg no HC n. 682.569/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ (doc. 6).



    Ao final, busca-se que se:



    [...] defira LIMINARMENTE a prestação jurisdicional e, por conseguinte, determine a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ou que converta o ergástulo cautelar em uma das MEDIDAS CAUTELARES consoantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, por ser a mensuração de rigor.



    Após o regular trâmite desse writ, postula a manutenção da concessão da liminar, a fim de que, no mérito, após a vinda de informações e da manifestação da Douta Procuradoria da República, seja outorgada a revogação da custódia cautelar em benesse do paciente Alan Magalhães da Costa (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 102, I, i, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator